Tribunal: TJMT
Processo: 1011931-97.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011931-97.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DALVA DE PAULA DOMENES SINZATO - CPF: 354.098.351-15 (RECORRENTE), RICARDO SANTOS CRUZ - CPF: 062.338.245-83 (ADVOGADO), HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI - CPF: 991.453.671-91 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SANTANA LIMA - CPF: 048.411.225-24 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO UNILATERAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. AVISO PRÉVIO NÃO COMPROVADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, pela qual julgou parcialmente os pedidos iniciais condenando a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que a Reclamada não comprovou suficientemente suas alegações, não sendo comprovado que houve eficaz e prévia comunicação de alteração de voo.

A promovida, ora recorrente, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023